Tribunal: TJDFT
Processo: 0735016-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PENDENTE DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece de habeas corpus interposto em face de sentença condenatória, no qual a pretensão deduzida escapa dos limites estreitos do remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção, e invade o espaço próprio reservado ao recurso de apelação, já interposto.
2. Agravo regimental conhecido e não provido.